Tribunal: TJES
Processo: 0008189-71.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008189-71.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA BATISTA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. ACLARATÓRIOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir eventuais erros materiais, nos termos do Código de Processo Civil.

2 - Inexistente omissão relevante, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente os elementos probatórios e as teses jurídicas suscitadas pela parte.

3 - O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente o exame da matéria controvertida para configurar o prequestionamento.

4 - Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0008189-71.2019.8.08.0011

Embargante:

Maria da Penha de Souza Batista

Embargado:

IPAJM

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração apresentado contra o acórdão no ID 13282629 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Maria da Penha de Souza Batista perante a sentença proferida pelo Juiz de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral ao recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte.

Em suas razões (ID 13608885), a embargante sustenta que o acórdão recorrido encarta o vício da omissão
“quanto à análise aprofundada das provas testemunhais e do valor jurídico da certidão de casamento”
, bem como da tese de inconstitucionalidade da limitação temporal da pensão por morte, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais.

O embargado ofertou contrarrazões ao recurso (ID 13787758), pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

A embargante desconsidera que as matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa do julgado embargado:

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – FRAGILIDADE – ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 - A despeito da inaplicabilidade da retroatividade da exigência de prova exclusivamente testemunhal prevista no artigo 16, §5º, da Lei nº 8.213/1991, é evidente a fragilidade da prova testemunhal para demonstrar tanto o período de união estável de dois anos antes do óbito do segurado quanto a dependência econômica.

2 - A apelante não logrou êxito em demonstrar a mínima prova documental possível a respeito do período de união estável ou da dependência econômica alegada.

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.”

O voto condutor consigna que as contradições e inconsistências existentes entre os depoimentos testemunhais, as alegações iniciais e o próprio depoimento pessoal da autora foram analisadas de forma exaustiva, sendo corretamente reconhecida a fragilidade da prova produzida para fins de concessão do benefício. Ainda, foi expressamente examinado o conteúdo da certidão de casamento, que, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada união estável anterior ao matrimônio formal, tendo em vista que do referido documento é possível constatar que o casamento foi iniciado em menos de 02 (dois) anos antes do óbito, o que, segundo a disposição normativa de regência, limita o direito à pensão em apenas 04 (quatro) meses.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Cumpre acentuar que o STJ proclama que
“[...] Não há falar em violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do acórdão.[...]”
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Some-se a isso que “Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por fim,
não vinga a alegada omissão da “tese de inconstitucionalidade da limitação temporal da pensão por morte”, porquanto tal questão denota evidente inovação recursal, já que agitada apenas nestes embargos de declaração.

Nesse contexto, bem de se ver que, a teor da orientação do STJ, esta corte se pronunciou sobre as questões tidas por omissas, motivo pelo qual não há que se falar em afronta à determinação do Tribunal Superior, tampouco em violação dos atos normativos indicados no recurso (Art. 1º, III, Art. 5º, I, XXXV e XXXVI, Art. 40, §12, todos da Constituição Federal, Art. 5º, I e §3º, e art. 38, IX, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004; Art. 16, §5º, da Lei nº 8.213/91 (subsidiariamente aplicada); Art. 1.723 do Código Civil, bem como ; Art. 1.022 do CPC), tão somente porque o deslinde do julgamento não atende aos interesses da embargante.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.